Tribunal: STF
Processo: HC 87290
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. EXCESSO DE ELOQÜÊNCIA ACUSATÓRIA.
1.      Ao contrário do sustentado, a decisão de pronúncia
traduziu-se em linguagem compatível com as exigências do art 408 do
CPP, como reconhecido tanto pelo Tribunal de Justiça local como pelo
 Superior Tribunal de Justiça.
2.      HC indeferido.